Tribunal: CARF
Processo: 13603.901320/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901320/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO COMPROVAÇÃO
DE RETENÇÃO EM
FONTE. NÃO JUNTADA
AO RECURSO
VOLUNTÁRIO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E DE
RETENÇÃO NA FONTE.
Não tendo juntado aos autos o Comprovante de Rendimentos e de retenção em
fonte emitido pela fonte pagadora, que a interessada alegou ter juntado ao
recurso voluntário para comprovação da retenção questionada, e os outros
documentos e explicações serem insuficientes para comprovação das
retenções, há que ser mantida a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte acima qualificada
contra o Acórdão 02-39.697 da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901320/2010-11
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901320/2010-11

manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório eletrônico 863953036
(e-fls. 113-121).
O contribuinte encaminhou a DCOMP retificadora n° 31543.07778.230906.1.7.02
-7700 cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$
465.941,89. Com a utilização do referido crédito a contribuinte encaminhou várias DCOMPs,
O crédito foi unicamente em decorrência de parcela de crédito relativo a retenções
em fonte. A contribuinte informou retenções em fonte de R$ 465.941,89, dos quais apenas R$
209.817,00 foram confirmados, o que levou ao reconhecimento de saldo negativo de IRPJ de R$
209.817, 00.
O reconhecimento parcial das retenções decorreu da não confirmação do
oferecimento à tributação de parte das receitas relativas à retenção realizadas pela fonte pagadora
CNP 02.865.246/0001-51 com código de arrecadação 3426. Foram reconhecidos R$ 256.124,89
do total de R$ 452.593,93 dessa fonte pagadora.
Com o reconhecimento parcial do crédito foi parcialmente homologada a DCOMP
n° 42930.41798.230906.1.7.02-6580 e não homologadas todas as demais DCOMPs.
Irresignada com o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 123-132) onde aduz, em síntese,
que se equivocou ao informar parte das retenções informadas na DCOMP com o código de
arrecadação 3426, quando na verdade o código de arrecadação é 1708, conforme informado na
DIPJ; e em relação ao IRRF sobre aplicações financeiras, alegou que teria contabilizado os
rendimentos brutos auferidos em razão do contrato de mútuo firmado com a empresa Magneti
Marelli COFAP Companhia Fabricadora de Peças no período de 2002 a 2004. Os rendimentos
teriam sido contabilizados pelo regime de competência pela contribuinte, enquanto a fonte
pagadora informou em DIRF estes mesmos rendimentos pelo regime de caixa.
Afirmou ainda a contribuinte, que parcela do crédito negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004 foi decorrente de contratos de hedge realizados com a empresa Magneti Marelli
COFAP Companhia Fabricadora de Peças, cujo rendimento foi apropriado conforme indicado na
Ficha 53 da DIPJ/2005 (ano-calendário 2004).
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 3a
Turma da DRJ/BHE tendo reconhecido retenções adicionais que resultaram em direito creditório
adicional de 220.025,07, além dos já haviam sido reconhecidos no Despacho Decisório no valor
de R$ 209.817,00.
A DRJ considerou que não restou comprovado pela contribuinte o IR Fonte no
valor de R$ 35.974,93, relativo à rendimentos auferidos sob o código 5273 da fonte pagadora
CNPJ 02.865.246/0001-51, porque o valor informado na Ficha 53 da DIPJ não indicaria o
oferecimento à tributação dos referidos rendimentos.
Irresignada com o acórdão a ora Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls.
341-346) aduz que ofereceu à tributação a totalidade das receitas relativas às retenções
utilizadas.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901320/2010-11

Afirma que as operações de hedge realizadas entre a Recorrente e a Magneti
Marelli COFAP Companhia Fabricadora de Peças, que deram origem à parcela do saldo negativo
de IRPJ e que deixou de ser reconhecida no despacho decisório e no acórdão da DRJ foram
decorrentes dos contratos 29.776 e 30.173, cujo rendimento foi apropriado no ano-calendário de
2004, tal como informado na Ficha 53 da DIPJ/2005, totalizando R$179.874,67 (doc. 4 da
Manifestação de Inconformidade).
Juntou Comprovante de Rendimentos emitido pela Magneti Marelli COFAP Cia
Fabricadora de Peças (CNPJ n° 02.865,248/0001-51), para comprovação da retenção do IRRF no
valor de R$35.974,93.
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
direito creditório pleiteado e a homologação das compensações.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
Considerando que a divergência está nas retenções em fonte convêm verificar
quais as retenções estão em discussão.
A Recorrente informou as retenções em fonte abaixo na DCOMP:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901320/2010-11

Das 5 fontes de retenção informadas na DCOMP, com exceção da primeira (CNPJ
02.865.246,/0001-51), todas as demais foram confirmadas. Em relação a essa fonte pagadora
parcialmente confirmada, do total de R$ 452.593,93 foram confirmadas R$ 256.124,89 e não
confirmadas R$ 196.469,04 no Despacho Decisório.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente relata que informou na Ficha 53
da DIPJ quais foram as fontes pagadoras e respectivos rendimentos pagos e retenções em fonte,
e discriminou a origem das retenções em relação à fonte pagadora CNPJ 02.865.246,/0001-51:
Conforme documentação anexa (doc. 4), a Requerente informou na Ficha 53 –
“Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte” da DIPJ /2005 a
totalidade das receitas que suportam as retenções de IRF no ano-calendário de
2004.
Dentre os valores informados, estão as receitas decorrentes de prestação de
serviços, os ganhos auferidos na lqiuuidação de operações de swap e os juros
recebidos de contratos de mútuo firmados com a Empresa Magneti Marelli
COFAP Companhia Fabricadora de Peças, que deram origem ao saldo negativo
de IRPJ pleiteado no PER/DCOMP n° 31543.07778.230906.1.7.02-7700.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901320/2010-11

Após a análise da manifestação de inconformidade, a única retenção que
remanesceu sem confirmação pela DRJ foi a retenção sob o código 5273, cujos rendimentos
informados pela Recorrente foram de R$ 179.874,67 e retenções de R$ 35.974,93.
Observa-se, de plano, que a Recorrente juntou na Ficha 53 da DIPJ todas as
retenções sob o código 3426 (não discriminando as retenções sob o código 5273 e 1708) da fonte
pagadora CNPJ 02.865.246/0001-51.
A Recorrente afirmou que as retenções sob o código de retenção 5273 eram
decorrentes de operações de hedge realizados com a empresa Magneti Marelli COFAP
Companhia Fabricadora de Peças, e o valor líquido da operação compôs a linha 36 da Ficha 06 A
da DIPJ/2005 no valor de R$ 2.510.870,20 e escriturada na conta 748506 do Razão:
Primeiramente, cumpre esclarecer que o valor de R$179.874,67, declarado na
Ficha 53 da DIPJ/2005 (doc. 4), não se refere a rendimentos auferidos em
operações de swap. O valor liquido das operações de swap é controlado pela
Requerente em conta contábil única (748506), que compõe a linha 36 - "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha 6A da DIPJ/2005, no valor de R$2.510.870,20.
A abertura do valor de R$2.510.870,20 (doc. 9) .demonstra que a conta 748506
do razão contábil da Requerente controla as perdas e ganhos com operações de
hedge realizadas pela Requerente e outras empresas, dentre elas a Magneti
Marelli COFAP Companhia Fabricadora de Peças.
No caso dos autos, as operações de hedge realizadas entre a Requerente e a
Magneti Marelli COFAP Companhia Fabricadora de Peças, que deram origem a
parcela do saldo negativo de IRPJ pleiteado no PER/DCOMP n°
31543.07778.230906.1.7.02-7700, são decorrentes dos contratos 29.776 e
30.173, cujo rendimento foi apropriado no ano-calendário 2004, de tal como
informado na 53 Ficha DIPJ/2005 (doc. 4), da totalizando R$179.874,67.
A Recorrente discriminou em tabela as retenções relativas às operações de hedge,
e afirmou que os rendimentos correspondentes teriam sido oferecidos à tributação na Linha 36 da
Ficha 06A da DIPJ/2005:
Na tabela abaixo é possível observar o somatório dos rendimentos auferidos
com operações de hedge, contabilizados no razão da Requerente na conta
748506, bem como os valores das retenções de IRRF, discriminadas na conta
144203 (doc. 10):

Dessa forma, considerando que restou demonstrado que o rendimento, no valor
total de R$179.874,67, foi apropriado no ano-calendário de 2004 pela
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901320/2010-11

Requerente, bem como o fato de ter sido devidamente oferecido à tributação,
por meio de declaração na Linha 36 da Ficha 6A da DIPJ/2005, resta claro o
direito da Requerente à parcela do saldo negativo de IRPJ, decorrente da
retenção do IRRF incidente sobre as receitas decorrentes de operações .de swap,
no valor de R$ R$179.874,67.
A DRJ consignou que a DRF não tinha analisado a retenção de R$ 35.974,93,
porque a Recorrente não as discriminou na DCOMP, e ressaltou que a discriminação da retenção
na Ficha 53 não garante o oferecimento à tributação do respectivo rendimento. Acrescentou que
a linha 36 da Ficha 06A da DIPJ, a que Recorrente se referiu para comprovação do oferecimento
à tributação do rendimento diz respeito à “Despesas Financeiras” também não garante o
oferecimento à tributação dos rendimentos, e que os documentos juntados às e-fls 173-174
também não garantiam o oferecimento à tributação dos rendimentos:
14.2.1 O contribuinte trouxe diversos documentos no intuito de validar o Saldo
Negativo de IRPJ apurado na DIPJ. Dentre as razões e documentos
apresentados, aqueles destinados a validar o IRF atribuído à fonte pagadora
portadora do CNPJ 02.865.246/0001-51, decorrente do auferimento de
rendimentos do código 5273 (IRF – Operações de SWAP).
14.2.1.2 De pronto, cabe esclarecer que o IRF acima mencionado, no importe de
R$ 35.974,93 não foi objeto de avaliação pela DRF, uma vez que não indicado
na DCOMP como antecipação do imposto devido do ano calendário em análise.
14.2.1.3 O manifestante tece diversas considerações acerca do rendimento em
comento, esclarecendo que “não se refere a rendimentos auferidos em
operações de swap”; argumenta que se trata de rendimentos auferidos em
operações de hedge, tal como informado na DIPJ (ficha 53) no importe de R$
179.874,67.
14.2.1.4 A ficha 53 da DIPJ (fl. 262)mencionada pelo contribuinte é meramente
informativa e indicativa da origem do IRF deduzido da apuração do IRPJ – não
indica o oferecimento de tais receitas à tributação. A linha 36 da Ficha 6-A da
DIPJ diz respeito às “Despesas Financeiras” e também não indica o
oferecimento das receitas mencionadas à tributação. Os documentos anexados
às fls. 173/174 também não comprovam o oferecimento das receitas em
comento à tributação
14.2.1.5 Por outro lado, as DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 278
a 288) não comprovam a retenção do IRF invocado, no importe de R$
35.974,93. O contribuinte não trouxe o comprovante de rendimentos e IRF
correspondente. Desta feita, independentemente do oferecimento das receitas
mencionadas à tributação, não foi comprovada a retenção do imposto que se
pleiteia. Cabe ratificar que tal verificação não foi efetuada pela DRF uma vez
que não constante da DCOMP.
No recurso voluntário a Recorrente aduz que o acórdão recorrido não considerou
suficientes as explicações da Recorrente quanto a comprovação do oferecimento à tributação do
rendimento relativo à retenção de R$ 35.974,93, e que seria necessário a apresentação do
comprovante de rendimentos de retenção em fonte. E dessa forma, para comprovação da
retenção no recurso voluntário, a Recorrente junta o Comprovante Anual de Rendimentos
emitido pela Empresa Magneti Marelli Cofap Cia Fabricadora de Peças (CNPJ 02.865.246/0001-
51): realces no original
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.785 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901320/2010-11

(...)
Não obstante, o r. acórdão recorrido deixou de reconhecer o direito à dedução
da parcela do IRRF retido sobre o referido rendimento, sob o argumento de que
a ficha 53 da DIPJ seria meramente informativa e Indicativa da origem do IRF
deduzido na apuração do IRPJ, não sendo suficiente à comprovação do
oferecimento à tributação do rendimento no valor de R$179,874,67. No
entendimento do r. acórdão recorrido, seria necessária a apresentação do
comprovante de rendimentos e IRRF correspondente para comprovar a efetiva
retenção da parcela discutida.
Considerando a argumentação em que se baseou o r, acórdão recorrido
para negar à Recorrente o direito à dedução da referida parcela, a
Recorrente junta ao presente recurso o Comprovante Anual de
Rendimentos, emitido pela empresa Magneti Marelli Cia Fabricadora de
Peças (CNPJ n° 02.865,248/0001-51), que não deixa dúvida quanto a efetiva
retenção do IRRF no valor de R$35.974,93. (realces no original)
Ressalte-se que a apresentação de documentos necessários ao deslinde da
controvérsia, mesmo após o protocolo da Manifestação de Inconformidade ou
Impugnação ao Auto de Infração, é amplamente reconhecida por esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais', com base na preponderância do
princípio da verdade material em detrimento de quaisquer formalismos
tendentes a abolir a possibilidade de ampla defesa conferida ao
contribuinte.
Restando comprovado, portanto, por meio do Comprovante Anual de
Rendimentos, a retenção no valor de R$35.974,93, deve ser reconhecido o
direito da Recorrente ao crédito remanescente do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2004.
De fato, os documentos e explicações apresentados pela Recorrente não são
suficientes para comprovação da retenção e tampouco do oferecimento à tributação dos
respetivos rendimentos, pelo motivos expostos pela DRJ, com quem concordo.
Quanto ao Comprovante de rendimentos e de retenção em fonte do ano-calendário
2004 emitido pela Empresa Magneti Marelli Cofap Cia Fabricadora de Peças (CNPJ
02.865.246/0001-51), que a Recorrente alega que comprovaria a retenção em fonte do valor de
R$ 35.974,93 e os respectivos rendimentos, não foram juntados ao recurso voluntário.
Portanto, por não ter a Recorrente juntado o Comprovante de Rendimentos e de
retenção em fonte para comprovação da retenção aqui discutida e os documentos e explicações
serem insuficientes para comprovação da retenção, há que ser mantido o acórdão recorrido.
Conclusão
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama
Fl. 388
DF CARF MF
Original